Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005423-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 839.387.611-72 (APELANTE), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), DILVA BINI - CNPJ: 01.544.291/0001-41 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PISO MOLHADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a parte deixa de indicar, no momento oportuno, as provas que pretende produzir.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova mínima do defeito do serviço e do nexo causal com o dano alegado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005423-08.2018.8.11.0002

APELANTE:

EDMILSON PEREIRA DE LIMA

APELADA:

DILVA BINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON PEREIRA DE LIMA
, em face de sentença proferida pelo MMo Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes), Morais e Estéticos no 1005423-08.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
DILVA BINI
, empresária responsável pela casa de shows denominada “O Galpão”, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando
.

Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, ao argumento de que o Juízo
a quo
teria indevidamente revogado decisão de saneamento que havia designado audiência de instrução e julgamento, impedindo a produção de prova oral e demais provas reputadas essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Defende que a controvérsia não seria exclusivamente de direito, nem estaria suficientemente instruída apenas com prova documental, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas para comprovar as circunstâncias do acidente, a existência de piso molhado e a ausência de sinalização.

No mérito, o apelante sustenta que restaram comprovados o evento danoso, o dano e o nexo causal, afirmando que a própria conduta das rés, ao prestarem socorro imediato, custearem parte do atendimento médico e efetuarem pagamento parcial a título de ajuda financeira, evidenciaria o reconhecimento implícito de responsabilidade.

Aduz que, por se tratar de relação de consumo, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não sendo razoável exigir do consumidor prova plena de fatos ocorridos no interior do estabelecimento comercial.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro sem lastro probatório idôneo, baseando-se em meras conjecturas.

Ao final, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial (Id. 323291887).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Aduz que não houve qualquer defeito na prestação do serviço, inexistindo prova de que o piso estivesse molhado ou em condições inadequadas, tampouco de ausência de sinalização.

A apelada enfatiza que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não dispensa a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal, os quais não teriam sido demonstrados pelo autor.

Defende, ainda, a incidência da excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afirmando que o próprio comportamento do apelante, supostamente em estado de embriaguez e dançando no local, teria sido a causa determinante da queda.

Rechaça a alegação de dano moral e estético, sustentando a ausência de prova concreta de abalo à esfera extrapatrimonial ou de deformidade permanente apta a ensejar indenização.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença, com eventual majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor (Id. 323291889).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor narra ter sofrido queda no interior do estabelecimento da requerida, em 18 de março de 2017, em razão de suposto piso molhado e ausência de sinalização adequada, o que teria ocasionado fratura no fêmur direito, afastamento das atividades laborais por aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias e alegadas sequelas de ordem moral, estética e patrimonial.

Sustenta, ainda, que teria havido promessa de auxílio financeiro por parte da requerida, a qual não teria sido integralmente cumprida.

O Juízo de origem, ao sentenciar, entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, assentando que o conjunto documental constante dos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia.

Concluiu que, embora aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não restou demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço, tampouco o nexo causal entre a atuação da requerida e o evento danoso narrado, destacando que a simples ocorrência de queda, desacompanhada de prova técnica ou documental mínima acerca do alegado piso escorregadio ou da ausência de sinalização, não autoriza a responsabilização civil.

Ressaltou, ainda, a possibilidade de incidência da excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como à análise da subsistência dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem para afastar a responsabilidade civil da requerida pelos danos alegadamente sofridos pelo apelante em decorrência de queda ocorrida no interior de estabelecimento comercial.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, não assiste razão ao apelante.

Consta dos autos que, após a fase postulatória, as partes foram regularmente intimadas para especificação das provas que pretendiam produzir (Id. 323291872).

Todavia, o autor, ora apelante, quedou-se absolutamente inerte (Id. 323291874), deixando de indicar qualquer meio probatório que reputasse necessário ao deslinde da controvérsia, limitando-se a reiterar genericamente suas alegações.

A requerida, por sua vez, manifestou interesse na produção de prova testemunhal (Id. 323291873). Esse dado processual é de relevo e não pode ser desconsiderado.

A inércia do autor na fase própria de especificação de provas atrai a preclusão consumativa, nos termos da sistemática processual vigente, não sendo juridicamente possível, em sede recursal, invocar cerceamento de defesa decorrente de omissão imputável exclusivamente à própria parte.

O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa não se confundem com a possibilidade irrestrita de produção probatória a qualquer tempo, exigindo comportamento processual diligente e cooperativo das partes, conforme dispõe o art. 6o do Código de Processo Civil.

É certo que, em momento posterior, o magistrado de primeiro grau chegou a designar audiência de instrução e julgamento.

Contudo, também é pacífico o entendimento de que as decisões interlocutórias de saneamento não se revestem de caráter absoluto ou imutável, podendo o juiz, no exercício do poder-dever de condução do processo, rever seus atos quando verificar que o conjunto probatório já é suficiente para a formação de seu convencimento. Tal possibilidade decorre diretamente do princípio do livre convencimento motivado e encontra respaldo no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – QUEDA DO ÔNIBUS CAUSADA POR ARRANCADA BRUSCA – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMOSNTRADA - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – QUATUM FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.
Extrai-se dos documentos acostados nos autos, que o acidente decorreu de negligência do motorista, no momento em que fechou a porta inesperadamente enquanto a autora, ora apelada, descia do automóvel, e que, ao ser aberta repentinamente, fez com que a demandante caísse para fora deste, sofrendo algumas fraturas. Ademais, repisa-se que, na posição de condutor do veículo, o preposto da transportadora deveria ter toda atenção e cautela no sentido de evitar possíveis percalços acarretados aos passageiros, não sendo passível de crença que, com o veículo em movimento, conforme alegado pela apelante, a autora adentrasse neste, restando evidentemente prejudicado o contraditório apresentado. Assim, o contexto probatório contido nos autos, em especial a prova pericial e os documentos colacionados, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade da apelante, mormente pela ausência de prova em contrário (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00384204620158110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)

No caso concreto, o Juízo
a quo
, de forma expressamente fundamentada, concluiu que a controvérsia poderia ser solucionada com base nas provas documentais já constantes dos autos, reputando desnecessária a dilação probatória.

A superveniência desse entendimento, ainda que após a designação de audiência, não configura nulidade processual, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ademais, que a improcedência da ação não decorreu de ausência de prova testemunhal, mas da inexistência de prova mínima acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente no que se refere à existência de defeito na prestação do serviço.

A simples afirmação de que o piso estaria molhado e sem sinalização, desacompanhada de qualquer elemento objetivo de corroboração — como fotografias, registros, laudos ou mesmo indicação oportuna de testemunhas pelo autor —, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.

Superada a preliminar, igualmente não prospera a insurgência quanto ao mérito.

Embora se trate de relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor não prescinde da demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

A inversão do ônus da prova, quando aplicável, não exonera o consumidor do dever de apresentar ao menos um lastro probatório mínimo de suas alegações, sob pena de se instaurar verdadeira responsabilidade automática, dissociada da lógica do sistema reparatório.

No caso em exame, o conjunto probatório não evidencia que o serviço prestado pela requerida tenha se mostrado defeituoso, isto é, que não tenha fornecido a segurança que legitimamente se espera de um estabelecimento da natureza do explorado.

A ocorrência da queda, por si só, não autoriza a presunção de falha na prestação do serviço, sendo indispensável a demonstração de circunstância anormal ou de risco específico imputável ao fornecedor, o que não se verificou.

Ao contrário, diante da ausência de prova técnica ou documental acerca do alegado piso molhado ou da inexistência de sinalização, mostra-se plausível a conclusão adotada pelo magistrado singular no sentido de que o evento pode ter decorrido de fatores alheios à esfera de controle da requerida, inclusive de conduta do próprio consumidor ou de terceiro, hipótese expressamente contemplada como excludente de responsabilidade pelo art. 14, §3o, inciso II, do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A ausência de prova segura sobre a dinâmica do acidente impede a imputação de culpa ao condutor e, por consequência, o reconhecimento do dever de indenizar
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00037193020178110028, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito tenha apresentado defeito no câmbio, tal fato, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do acidente às demandadas, pois as provas produzidas nos autos não dão conta que o defeito impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo. Portanto, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00174646320148110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Dessa forma, não se vislumbra suporte probatório apto a sustentar a pretensão indenizatória por danos morais e estéticos.

O dano moral não se presume nas hipóteses como a dos autos, exigindo demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, o que não restou evidenciado.

Do mesmo modo, o alegado dano estético carece de prova idônea acerca da existência de deformidade permanente ou alteração morfológica relevante, não bastando a mera referência a procedimento cirúrgico ou a sequelas genéricas.

Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil — notadamente o defeito do serviço e o nexo causal —, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não se identificando qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade ou reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026